Tribunal: TJES
Processo: 0005654-68.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005654-68.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1229/STJ. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXCLUSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Aracruz contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, à luz do Tema 1229 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado deixou de considerar a tese firmada pelo STJ no Tema 1229, segundo a qual não cabe fixação de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, acolhida em exceção de pré-executividade.
5. A tese firmada é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser aplicada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para excluir a condenação do Município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
1. É indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta, por prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da tese firmada no Tema 1229 do STJ.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 1.022 e 927, III; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1229 – REsp 2046269/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra acórdão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível do TJES, o qual manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada em face de
MOISÉS AMORIM NEPOMUCENO
, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram majorados no acórdão para o percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em vício de omissão/contradição, por não aplicar o entendimento consolidado no Tema 1229 do STJ (REsp 2046269/PR), o qual fixa a tese de que, "
à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei 6.830/1980
".

Requereu, com base nesse precedente de observância obrigatória (art. 927 do CPC), a reforma parcial do acórdão para excluir a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O embargado
MOISÉS AMORIM NEPOMUCENO
, por sua vez, apresentou impugnação aos aclaratórios, sustentando a inexistência de qualquer vício no julgado, ressaltando que a sentença originária foi proferida em 13/05/2021, portanto anterior à vigência da Lei 14.195/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC, argumento que entende suficiente para afastar a aplicação do Tema 1229.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra acórdão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível do TJES, o qual manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada em face de
MOISÉS AMORIM NEPOMUCENO
, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram majorados no acórdão para o percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em vício de omissão/contradição, por não aplicar o entendimento consolidado no Tema 1229 do STJ (REsp 2046269/PR), o qual fixa a tese de que, "
à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei 6.830/1980
".

Requereu, com base nesse precedente de observância obrigatória (art. 927 do CPC), a reforma parcial do acórdão para excluir a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso, a irresignação do MUNICÍPIO DE ARACRUZ merece acolhimento,
com efeitos infringentes
, porquanto o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1229
, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).

De acordo com a tese jurídica firmada no REsp 2046269/PR, restou assentado pelo colendo STJ o seguinte entendimento:

"À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."(destaquei)

Não houve qualquer modulação dos efeitos do Tema por parte do STJ, devendo este ser aplicado à hipótese em discussão, a teor do que estabelece o art. 927, III do CPC, pois, o caso sob exame insere-se com exatidão na moldura fática e jurídica delineada no referido tema. A execução fiscal proposta pelo Município foi extinta por prescrição intercorrente. O cenário descrito, portanto, enquadra-se integralmente na hipótese de exclusão de condenação em honorários sucumbenciais, nos moldes do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre enfatizar que o fundamento central da tese fixada pelo STJ no Tema 1229 não decorre da Lei 14.195/2021, mas sim da interpretação sistemática dos princípios da causalidade e da boa-fé processual, em situações nas quais o exequente — especialmente entes públicos — agiu com base na presunção de legitimidade do crédito tributário, mas a cobrança restou frustrada por fatores alheios à sua atuação, como a ausência de bens do devedor.

Assim, verifica-se omissão relevante no v. acórdão embargado, o qual não apreciou a questão sob a ótica do Tema 1229/STJ, tampouco observou o comando de uniformização jurisprudencial vinculante, incorrendo em vício que ora se sana.

Por conseguinte, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a condenação do Município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, com efeitos infringentes, para
excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se ao caso a tese firmada no Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar